Tribunal: TJDFT
Processo: 0052203-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0052203-11.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que, diante da anuência do credor (ID 73067134) e do depósito bancário (ID 72629489, P. 10), expeça alvará de levantamento eletrônico do valor bloqueado, para que seja creditado na conta de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na modalidade PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID 73067134). Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator